Tribunal: STF
Processo: HC 205065
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Organização criminosa e Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que denegou a ordem de HC 673.618, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que, em 06.04.2021, o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Camboriú/SC decretou a prisão temporária da paciente, “no bojo da ação penal denominada Operação Express (Autos n. 5001881-98.2021.8.24.0113)”, em razão da suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e no art. 2º da Lei 12.850/13.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (TJ/SC). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 673.618, Ministro Sebastião Reis Júnior, denegou a ordem.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma que a prisão temporária foi convertida em prisão preventiva. Alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, destacando que a paciente possui um filho, com 7 anos de idade, que depende de seus cuidados. Daí o pedido de concessão da ordem a fim de substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar.
    5. Decido.
    6. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    7. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    8. Ainda do ponto de vista processual, ressalto que a alegação de ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva não foi sequer analisada pelas instâncias de origem (TJ/SC e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    9. Não bastasse isso, as decisões das instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento da Primeira Turma do STF no sentido de que a superveniência de novo título prisional prejudica a análise da impugnação dirigida contra a ordem de prisão anterior (HC 121.042, de minha Relatoria; RHC 120.600, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 117.385-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; HC 115.661, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber). No caso, a prisão temporária foi convertida em prisão preventiva.
    10. Cabe ressaltar que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia preventiva. Até porque, tal como assentou o STJ, existem indícios de que a paciente e outro corréu “componham o primeiro escalão do núcleo criminoso, composto pelos líderes da organização criminosa, e que seriam responsáveis pela compra de produtos químicos, da matéria prima para a produção da droga, e venda em larga escala para outros Estados da Federação”. De modo que “diante da gravidade e complexidade dos fatos” não há “ilegalidade na decisão que decretou a segregação provisória dos pacientes como forma de salvaguardar as investigações ainda em curso, prorrogada, diga-se, em 12 de maio último, diante do volumoso material angariado que culminou na apreensão de aproximadamente R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), 80.000 (oitenta mil) comprimidos de ecstasy, 10.700 (dez mil e setecentos) micropontos de LSD, além de munições e anotações relacionadas ao feitio e à comercialização de drogas sintéticas pelo grupo” (grifos diferentes do original).
    11. Quanto ao mais, dou especial relevância ao fundamento adotado pelo Tribunal estadual de que o filho da paciente se encontra, “atualmente, sob a responsabilidade de sua avó paterna, a qual detém condições de conciliar seu trabalho como empresária - cuja empresa está situada no andar inferior da residência -, com os cuidados da criança, restando, pois, salvaguardados os interesses do infante”. 
    12.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 18 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator